Tribunal: TJDFT
Processo: 0716769-78.2025.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS POR PROVA ORAL COERENTE E POSSE RECENTE DO BEM. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES E CONDUTA SOCIAL NEGATIVA. REINCIDÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por réu condenado pelo delito de furto simples (art. 155, caput, do Código Penal).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão:
(i) definir se o conjunto probatório é suficiente para manter o decreto condenatório;
(ii) estabelecer se a pena de multa foi fixada de forma proporcional;
(iii) determinar se o regime inicial fechado deve ser substituído pelo semiaberto.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prova oral colhida em juízo, especialmente os relatos firmes e coerentes da vítima e da testemunha, demonstra a dinâmica da subtração e a identificação do réu, reforçada pela posse recente e injustificada do capacete subtraído.
4. A pena de multa fixada em 112 dias-multa mostra-se desproporcional quando comparada ao quantum exasperado na pena privativa de liberdade, impondo-se sua redução para 20 dias-multa.
5. A pena definitiva inferior a 4 anos, somada à reincidência e aos maus antecedentes, não impede a fixação do regime semiaberto, em observância ao art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO
6. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 33, §§ 2o e 3o, 44, 61, II, h, 64, I, 77 e 155, caput; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 932.908/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 4/2/2025, DJEN 10/2/2025; STJ, AgRg no REsp n. 2.133.007/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 4/11/2024, DJe 6/11/2024; TJDFT, Acórdão 1959324, Rel. Simone Lucindo, j. 23/01/2025, DJe 04/02/2025; TJDFT, Acórdão 1951731, Rel. Leila Arlanch, j. 28/11/2024, DJe 19/12/2024.